Tribunal: TJSP
Processo: 1016806-81.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Cédula de crédito bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência – Julgamento Antecipado da Lide - Cerceamento de defesa não configurado - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas – Seguro de

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Cédula de crédito bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência – Julgamento Antecipado da Lide - Cerceamento de defesa não configurado - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas – Seguro de proteção financeira – Enfrentamento da questão elo disposto no artigo 1.013, §3o, inciso III do CPC - Legalidade - Análise feita à luz dos REsps. 1639320/SP e 1639259/SP, exarados sob o regime dos recursos repetitivos – Demais tarifas bancárias – Inovação recursal – Sentença mantida - Recurso conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.